Tribunal: TJMT
Processo: 1018431-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018431-87.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), MOISES MACIEL - CPF: 009.009.947-89 (IMPETRANTE), GUILHERME ANTÔNIO MALUF (IMPETRADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUDITOR EM SUBSTITUIÇÃO A CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – DESTITUIÇÃO DO CARGO DE CORREGEDOR-GERAL – EM RAZÃO DO RETORNO DO CONSELHEIRO TITULAR SUBSTITUÍDO – PERMANÊNCIA DO AUDITOR NA FUNÇÃO DE CORREGEDOR – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

Não há direito líquido e certo ao Auditor, que exercia as funções de Conselheiro Interino, na manutenção das funções de Corregedor-Geral do Tribunal de Contas, com o retorno do Conselheiro Titular substituído, anteriormente afastado, ao exercício das funções. Inteligência do
artigo 73, § 4
o
, da CRFB e do artigo 49, § 3
o
, da CE/MT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Moisés Maciel, contra o ato, tido como ilegal, atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na sua destituição do cargo de Corregedor-Geral do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em decorrência do retorno da pessoa de Valter Albano às funções de Conselheiro daquela Corte de Contas.

O Impetrante pretendeu a reversão do citado ato, que, no seu entender, mostra-se ilegal e ofensivo ao seu direito, líquido e certo, à permanência na função mencionada.

Aduziu, em síntese, que a sua destituição se deu de forma unilateral e arbitrária, visto não ter passado pelo crivo do colegiado daquele órgão, denotando a usurpação da competência do Tribunal Pleno, por ferir o inciso I, do artigo 30, do Regimento Interno do TCE/MT e o artigo 5
o
, inciso LIII, da CF, além da violação dos princípios do devido processo legal (artigo 5
o
, inciso LV, do CRF), do contraditório e da ampla defesa (artigo 5
o
, inciso LV).

Afirmou, ainda, que o ato coator contém a falsa informação de que tal documento foi por ele assinado, quando, em verdade, na ocasião da sua publicação, no Diário Oficial de Contas, estava em tratamento médico, no Estado do Rio de Janeiro.

Postulou, então, fosse:

a) Deferida a medida liminar pleiteada para o fim de suspender os efeitos do ato emanado da Autoridade Coatora que destituiu o Impetrante do cargo de Corregedor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, materializado no “Termo de Destituição de Cargo”, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei Federal n.o 12.016/2009, até julgamento do mérito deste writ.

b) Ao final, concedida a ordem, para confirmar a liminar deferida e cassar o ato que destituiu o Conselheiro Moises Maciel do Cargo e Corregedor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, mantendo-se o Impetrante no Cargo de Corregedor-Geral do TCE/MT.

A liminar pretendida foi indeferida (id. 60046951), o que motivou a interposição de Agravo Interno pelo Impetrante (id. 61168962), cujo Recurso foi, à unanimidade, desprovido por esta Turma julgadora (id. 83666497).

A autoridade Impetrada manifestou-se pela denegação da ordem.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não concessão da segurança.

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como visto, Moisés Maciel insurge-se contra o ato, tido como ilegal, atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na sua destituição do cargo de Corregedor-Geral daquele Tribunal, em decorrência do retorno da pessoa de Valter Albano às funções de Conselheiro daquela Corte de Contas.

Denota-se dos autos que o Impetrante manejou a mencionada ação constitucional sobre o fundamento de que a sua destituição ocorreu de forma unilateral e arbitrária, visto não ter passado pelo crivo do colegiado do TCE/MT, denotando a usurpação da competência do Tribunal Pleno, por ferir o inciso I, do artigo 30, do Regimento Interno do TCE/MT e o artigo 5
o
, inciso LIII, da CRFB, além da violação dos princípios do devido processo legal (artigo 5
o
, inciso LV, do CRFB), do contraditório e da ampla defesa (artigo 5
o
, inciso LV).

Afirmou, ainda, na impetração, que o ato coator contém a falsa informação de que o referido documento foi por ele assinado, quando, em verdade, na ocasião da sua publicação, no Diário Oficial de Contas, estava em tratamento médico, no Estado do Rio de Janeiro.

Assim, pugnou pelo deferimento da liminar, para a imediata suspensão dos efeitos do ato combatido. No mérito, requereu fosse cassada a destituição em referência, mantendo-o no Cargo de Corregedor-Geral do TCE/MT.

Antes da análise do pedido liminar, entendi necessária a intimação da autoridade apontada como coatora, a fim de que esta se manifestasse sobre o pleito, do que adveio aos autos o competente documento (id. 58902962).

Arguiu, a autoridade coatora, em resumo, que os Conselheiros Interinos e Substitutos não são Conselheiros, propriamente, mas auditores, aos quais não são conferidas as mesmas garantias e impedimentos do titular.

Defendeu, ainda, que a alegação de falsidade da assinatura do Impetrante, no mencionado ato de destituição, cuida-se de mero erro material, porquanto o ato independe do consentimento, ou da assinatura, do Impetrante.

Desse modo, a controvérsia esposada, neste
writ
, restringe-se em verificar se o Impetrante, Auditor daquela Corte de Contas, na condição de Conselheiro interino, detém, ou não, o direito líquido e certo à permanência no cargo de Corregedor, quando do retorno do Conselheiro Titular.

De antemão, sinalizo, que a conclusão do meu voto será pela
denegação
da ordem.

De fato,
conforme já registrei nestes autos, entendo que o Impetrante não tem direito à permanência em um cargo do qual não é titular.

Malgrado o Impetrante argumente ser um Conselheiro, na realidade, ele é ocupante do cargo público de Auditor, cujo ingresso se dá por meio de concurso público.

Diante desse cenário, da exegese das disposições constitucionais, que dispõem sobre os Tribunais de Contas, extrai-se que os Auditores somente integram o quadro de julgadores do Tribunal de Contas quando estão em substituição, ou interinidade.

Veja-se, a propósito, o que estabelecem o artigo 73, § 4
o
, da CRFB e o artigo 49, § 3
o
, da CE/MT, respectivamente:

Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96.

(...)

§ 4o
O auditor
,
quando em substituição
a Ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal. (Destaquei).

Art. 49.
O Tribunal de Contas do Estado
,
integrado
por sete
Conselheiros
, tem sede na Capital, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território estadual, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 46, desta Constituição.

(...)

§ 3o
O auditor
,
quando em substituição
a Conselheiro
, não poderá exercer a presidência, a vice-presidência e a corregedoria-geral do Tribunal de Contas e terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de Juiz de Entrância Especial. (Parágrafo acrescentado pela EC no 06, D.O. 15.12.1993) (Parágrafo com redação dada pela EC no 94, D.O. 28.10.2020). (Destaquei).

Extrai-se, das normativas acima citadas, que
os membros da Corte de Contas são os Conselheiros
(titulares), nomeados pelo Governador do Estado, com aprovação prévia da Assembleia Legislativa, e que preencham os requisitos previstos na Constituição, e,
precariamente
,
os Auditores
,
quando em substituição
,
ou interinidade
, aos Conselheiros.

Logo, no caso em exame, com o retorno do Conselheiro substituído pelo Impetrante, o Conselheiro Valter Albano, por força de decisão proferida pelo STF, parece evidente que, com o regresso do substituto ao cargo de Auditor, cessam todas as funções por ele exercidas na condição de Conselheiro interino,
inclusive, aquelas de Corregedor-Geral
.

Interessante notar que, à época da impetração, a redação do artigo 49, § 3
o
, da CE/MT, permitia ao Auditor, quando em substituição, ou interinidade, ao Conselheiro, exercer o cargo de Corregedor-Geral, porquanto a proibição limitava-se aos cargos de Presidente e Vice-Presidente da Corte de Contas.

Entrementes, embora o Impetrante tenha sido eleito ao cargo de Corregedor-Geral do TCE, entendo que essa situação somente foi admitida pelo fato de ele, à época, estar no exercício das funções de Conselheiro Interino, logo, cessada essa condição, como já apontei, encerram-se, consequentemente, todas as atribuições do cargo de Conselheiro.

Não obstante,
a atual previsão
do artigo 49, § 3
o
, da CE/MT, com a redação dada pela EC n. 94, de 28/10/2020,
proíbe
, expressamente,
ao Auditor
, quando em substituição, ou interinidade, ao cargo de Conselheiro,
o exercício das funções de Corregedor-Geral do TCE
, colocando uma pá de cal sobre a questão.

Desse modo, não me parece legítima a permanência do Impetrante, Auditor concursado, em um cargo do qual não é titular, aliás, por expressa e contemporânea vedação constitucional.

Diante desse raciocínio, não há falar em violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, com relação à edição do ato impugnado, tampouco na necessidade de a destituição ter sido determinada pelo Pleno do TCE, porquanto a autoridade Impetrada, ao assim agir, cumpriu a decisão oriunda do STF, que determinou o retorno do Conselheiro Valter Albano no cargo que o Impetrante ocupava interinamente.

De outro giro, quanto ao argumento de nulidade da escolha do atual Corregedor-Geral do TCE, por violação ao Regimento Interno daquela Corte, entendo que a questão não tem reflexos na esfera de direitos do Impetrante, além de não ter sido requerido na impetração, tampouco objeto de emenda da petição inicial, de maneira que entendo ser impertinente e imprópria a sua análise nesse
writ.

Por fim, quanto ao argumento de
falsidade da assinatura do Impetrante, no mencionado ato de destituição, tenho que esse fundamento é impertinente e irrelevante, tratando-se, apenas, de erro material, porquanto esse ato independe do consentimento, ou da assinatura, do Impetrante, para a sua validade, de modo que não pode dar azo à sua nulidade.

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança pretendida por Moisés Maciel.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021